Tribunal: TJES
Processo: 5008058-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008058-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANDREY FELIPE ARAUJO SANTOS e outros

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. SERVIDOR MILITAR ATIVO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação ordinária de obrigação de fazer proposta por candidato eliminado na terceira etapa de concurso público (exame de saúde) para cargo na Polícia Civil do Espírito Santo, em razão de suposta inaptidão clínica (vasculite e atrofia retiniana), com pedido de anulação do ato administrativo de exclusão e reintegração nas etapas subsequentes. I. Pedido principal julgado procedente em primeiro grau, com anulação do ato de eliminação, garantia de participação nas fases seguintes e reserva de vaga condicionada ao trânsito em julgado. II. Recursos de apelação interpostos pelas três partes, versando sobre a validade da exclusão, direito à nomeação imediata e admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a eliminação do candidato no exame de saúde foi válida, diante de condição clínica incapacitante prevista em edital; (II) estabelecer se o candidato possui direito à nomeação e posse imediata, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença; (III) determinar a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo CEBRASPE, à luz da ausência de preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ausência de complementação do preparo recursal pelo CEBRASPE enseja o não conhecimento do recurso por deserção, conforme art. 1.007, § 2º, do CPC.

4.
A eliminação do candidato no exame de saúde se revela desproporcional, pois desconsidera sua condição de servidor ativo da Polícia Militar de Sergipe há quase dez anos, exercendo funções semelhantes e perigosas, além de ter sido aprovado nos testes físicos do próprio concurso.

5.
A prova documental constante dos autos é suficiente para formar a convicção do juízo quanto à aptidão do autor, sendo desnecessária a produção de prova pericial judicial.

6.
O controle judicial do concurso público, quando pautado na legalidade e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configura invasão indevida no mérito administrativo.

7.
A posse precária de candidato antes do trânsito em julgado da decisão judicial que assegura sua permanência no certame é vedada pela jurisprudência consolidada, devendo ser mantida a reserva de vaga como medida de segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso não conhecido (CEBRASPE). Recursos desprovidos (autor e Estado do Espírito Santo).

Tese de julgamento
:

1.
A exclusão de candidato em concurso público por inaptidão em exame de saúde deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inválida quando desconsidera a aptidão fática comprovada pelo exercício de função análoga.

2.
A nomeação de candidato reintegrado judicialmente ao certame somente se efetiva após o trânsito em julgado da decisão.

3.
A ausência de preparo recursal enseja o não conhecimento do recurso de apelação, por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 932, III e 1.007, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF - Tema 485 (controle judicial do concurso público); Tema 671 (vedação a efeitos retroativos em nomeação sem trânsito em julgado);
TJES - Agravo de Instrumento n. 5003987-57.2023.8.08.0000, Des.ª Relatora Dra. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 11-09-2023; TJAL - AC 0704183-75.2019.8.02.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva,
data do julgamento
17-11-2025,
data da publicação/fonte:
DJAL 28-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5008058-30.2023.8.08.0024
.

APELANTE/
APELADO
:
ANDREY FELIPE ARAUJO SANTOS
.

APELAD
O
/APELANTE
:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIA
ÇÃ
O E SELE
ÇÃ
O E DE PROMO
ÇÃ
O DE EVENTOS – CEBRASPE
.

A
PELADO/
APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Andrey Felipe Araújo Santos (autor) e os réus Centro Brasileiro
d
e Pesquisa
e
m Avaliação
e
Seleção
e

d
e Promoção
d
e Eventos – CEBRASPE e Estado
d
o Espírito Santo interpuseram, em peças distintas, recurso de apelação em razão da r. sentença (id 10075285) proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer” proposta pelo primeiro recorrente contra o segundo (CEBRASPE) e terceiro (ESTADO), que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para ANULAR o ato administrativo que eliminou o autor na 3ª etapa do certame – Exame de Saúde – Edital PCES nº 01/2023
[
id 10075175
]
”, bem como “RATIFICO[U] determinação para que o autor participasse das etapas subsequentes do certame”, estabelecendo, ainda, comando no seguinte sentido: “caso tenha sido aprovado em todas as etapas do certame vertente, DETERMINO a Reserva de Vaga em favor do requerente, a fim de que ele venha a ocupá-la até o trânsito em julgado neste feito e uma vez alcançada sua posição classificatória na ordem de convocação para nomeação/posse” (id 10075285 – fl. 7);
e condenou os réus,
na forma pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados “
20% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 3º, I c/c § 4º, III, CPC/15”
(id 10075285 – fl. 7).

.

Nas razões recursais do id 10075288 (fls. 01-13), o apelante Andrey Felipe Ara
ú
jo Santos alegou, em síntese, que: 1) possui direito à nomeação e posse imediata no cargo, independentemente do trânsito em julgado, visto que já concluiu todas as etapas do certame com êxito, inclusive o curso de formação na primeira colocação; e 2) que postergar a investidura torna irreversível o prejuízo alimentar, ante a impossibilidade de recebimento retroativo de vencimentos (Tema 671 do STF).

Requereu a reforma parcial da sentença para que seja determinada sua imediata nomeação e posse.

Já nas razões da apelação do Estado do Espírito Santo (id 10075287, fls. 01-11), sustentou-se: (1) a nulidade da sentença por ausência de prova pericial judicial indispensável para desconstituir o laudo da Junta Médica Oficial; (2) o atributo de presunção de veracidade do ato administrativo; e (3) a legalidade da eliminação, fundamentada em condição clínica incapacitante (vasculite e atrofia retiniana) expressamente prevista no edital e na Lei Complementar estadual n. 844/2016.

Requereu a anulação da sentença ou a reforma para improcedência total dos pedidos.

Por fim, nas razões do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE (id 10075289, fls. 01-50), alegou-se: (1) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, em observância ao Tema 485 do STF; (2) o princípio da vinculação ao edital e a ofensa à isonomia entre os candidatos; e (3) a necessidade de retificação do valor da causa para R$ 10.021,26, correspondente ao custo operacional de retorno do candidato às fases subsequentes.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e corrigir o valor atribuído à causa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo CEBRASPE (id 10075293), pelo Estado do Espírito Santo (id 10075295) e pelo autor (id 10075297), pugnando reciprocamente pelo desprovimento dos recursos adversos.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse para intervir no processo (id 10517926).

Despachei no id 15166971, determinando a intimação do apelante Cebraspe para “no prazo de 5 (cinco) dias, realizar a complementação do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso”, providência que não foi por ele observada, da
d
a a seguinte informação no sistema “Decorrido prazo de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAC
Ã
O E SELE
ÇÃ
O E DE PROMO
ÇÃ
O DE EVENTOS - CEBRASPE em 20/08/2025 23:59.”.

O processo subiu ao egrégio Tribunal de Justiça também por remessa necessária.

PRELIMINAR

Juízo de admissibilidade (art. 932, III, do CPC
)

D
e início, suscito de ofício
preliminar de
in
admissibilidade
,
por
deserção, do recurso
interposto p
or Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE.

Sobre essa questão,
verifi
quei
que o recurso de apelação interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE não ultrapassa o juízo de admissibilidade em razão da ausência de regularidade do preparo.

Conforme se extrai do andamento processual, esta Relatoria proferiu despacho determinando a intimação específica da referida apelante para que procedesse à complementação das custas recursais no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ocorre que, devidamente intimada,
deixou-se
transcorrer o prazo
in albis
sem atender à determinação judicial, conforme certificado no sistema processual eletrônico em 20-08-2025.

Tratando-se o preparo de requisito extrínseco de admissibilidade, cuja falta de complementação enseja a preclusão, a aplicação da sanção de não conhecimento é medida que se impõe, nos moldes do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, suscito a
presente
preliminar de ofício para não conhecer do recurso interposto pelo CEBRASPE.

Por conseguinte, tenho que as demais apelações podem ser apreciadas em conjunto em razão da similaridade das matérias nelas deduzidas.

Das matérias e questões suscitadas nos demais recursos

A propósito, p
rosseguindo na análise das demais questões
suscitadas
,
insurge-se o Estado do Espírito Santo contra a validade da sentença, arguindo a ocorrência de grave
error in procedendo
consubstanciado no cerceamento de defesa.

Nesse ponto
o ente público
alegou
que a matéria fática – sanidade física do candidato – possui natureza técnica complexa, exigindo a produção de prova pericial por profissional nomeado pelo juízo para desconstituir o laudo da Junta Médica Oficial.

No entanto, tal insurgência não merece prosperar.

Como é cediço, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo probatório já colacionado for suficiente para a formação do seu livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 370 e 371, do CPC.

No caso, a prova documental é contundente ao revelar que o autor é servidor ativo da Polícia Militar de Sergipe há quase dez anos, exercendo funções de natureza similar e perigosa. Diante de tal realidade funcional incontroversa, a realização de perícia para atestar a capacidade física torna-se ato despiciendo, servindo os laudos particulares especializados e a prova de exercício do cargo como elementos aptos a fundamentar a convicção judicial.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade
da sentença
.

Quanto
ao mérito da pretensão anulatória,
a
s
proposições
recursais do Estado não logram êxito em reformar a conclusão de primeiro grau.

Isto porque e
mbora o edital preveja a vasculite e a atrofia retiniana como condições incapacitantes, o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o excesso de formalismo. A inaptidão declarada pela Junta Médica revela-se desarrazoada ao desconsiderar que o candidato já foi aprovado em exames biomédicos de outros certames policiais e desempenha, com êxito, a carreira militar ativa.
Neste sentido: TJES - Agravo de Instrumento n. 5003987-57.2023.8.08.0000, Des.ª Relatora Dra. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 11-09-2023.

Cito outro precedente sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA POLÍCIA MILITAR REGIDO PELO EDITAL N.º 1/2018. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LAUDO MÉDICO ATESTANDO APTIDÃO PARA EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame O recurso: Apelação cível interposta pelo Estado de Alagoas objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a autora do certame, determinado que ela seja considerada apta na etapa da avaliação médica das condições de saúde física e mental, bem como que o réu que adote as providências necessários para assegurar seu prosseguimento nas demais etapas do certame. O Estado de Alagoas defende que a eliminação da candidata na fase de avaliação médica foi realizada com base em critérios objetivos, em consonância com a necessária análise da capacidade laborativa, com base em previsão na legislação do Estado de Alagoas e das disposições editalícias, bem como sustentou a vedação à interpretação extensiva das regras do edital e a vinculação ao instrumento convocatório e o aceite às normas editalícias no momento da inscrição. 2. A controvérsia do presente feito gira em torno da análise do ato administrativo que excluiu a autora do certame, no sentido de verificar se a candidata deve ou não ser considerada apta na etapa de avaliação médica e, em caso positivo, prosseguir nas demais etapas do certame. III. Razões de decidir 3. A perícia médica (fls. 141/145) concluiu que, apesar da amputação dos dois dedos do pé, a funcionalidade do dele está preservada e não há comprometimento da marcha ou equilíbrio, destacando que o tipo de deficiência física é mínima, não sendo capaz de comprometer o exercício das atividades inerentes ao cargo, conforme se extrai do documento de fls. 141/145. 4. Evidente, assim, que a eliminação da autora/apelada do concurso acarreta manifesta e notória violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tornando o ato administrativo nulo de pleno direito. Assim, entendo que encontra-se devidamente comprovado que não há qualquer impedimento para o exercício das atividades ínsitas de um Soldado Combatente por parte da senhora Aline Ayara Tavares Gomes.
I
V. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. (TJAL - AC 0704183-75.2019.8.02.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva,
data do julgamento
17-11-2025,
data da publicação/fonte
DJAL 28-11-2025).

A própria aprovação do autor nos testes de capacidade física deste concurso reforça a ausência de comprometimento funcional. Conforme entendimento deste Tribunal, a constatação de aptidão fática para o exercício das atribuições do cargo deve prevalecer sobre vedações editalícias genéricas que não guardam correlação com a real capacidade laborativa do indivíduo.

Logo, a anulação do ato de eliminação mostra-se correta, não havendo que se falar em incursão indevida no mérito administrativo, mas sim em restabelecimento da legalidade.

Outrossim,
quanto ao apelo interposto por Andrey Felipe Ara
ú
jo Santos, que pleiteia a reforma parcial do
r.

decisum
para garantir sua investidura imediata no cargo, a
r.
sentença deve ser mantida incólume.

De certo, e
m que pese o louvável desempenho do recorrente, que concluiu o Curso de Formação Profissional em primeiro lugar, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual veda a posse precária de candidato cuja permanência no certame dependa de decisão judicial ainda não transitada em julgado.

Nessa perspectiva, o
trânsito em julgado opera como condição suspensiva para a aquisição definitiva do direito à nomeação. A reserva de vaga, conforme determinado pelo juízo a quo, constitui o meio adequado para assegurar o resultado útil do processo sem violar a supremacia do interesse público e a segurança jurídica.

No mais, r
essalte-se que a impossibilidade de recebimento de vencimentos retroativos (Tema 671 do STF) não autoriza, por si só, a flexibilização do regime de investidura em cargo efetivo antes da estabilização da coisa julgada.

Posto isso,

não conheço
do
recurso de apelação do CEBRASPE, ante a deserção;

nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação
interpostos pelo

autor e pelo réu
Estado
d
o Espírito Santo, mantendo a anulação do ato de eliminação;
e, e
m remessa necessária, mantenho integralmente a r. sentença recorrida.

Sem majoração de honorários na fase recursal (
dado o limite legal art. 85, § 11, do CPC
),
por haver fixação na r. sentença “em 20% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 3º, I c/c §4º, III, CPC/15” (id 10075285 – fl. 07)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.